Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. NÃO SOLENE. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. DESNECESSIDADE. PROVAS. MEIOS IDÔNEOS. VALIDADE. DECLARAÇÃO DE VONTADE. FORMA LIVRE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu o termo de confissão de dívida como apto a ensejar o pagamento dos honorários advocatícios contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve reconhecimento da dívida objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo.
4. A ausência de assinatura no termo de confissão de dívida não impede o cumprimento da obrigação pela devedora quando presentes outros meios idôneos aptos a comprovar o reconhecimento da dívida.
5. O contrato de prestação de serviços advocatícios não necessita de forma escrita para a sua formação, basta o encontro de vontades.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. É possível a formação da convicção judicial a partir de comportamentos inequívocos do devedor, aptos a suprir a ausência de forma documental estrita. 2. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigi-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.453.949/SP; TJDFT, ApCiv. 0724231-10.2025.8.07.0000, Des. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 24.9.2025; TJDFT, ApCiv. 0713706-73.2019.8.07.0001, Des. Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 12.7.2023.